Tribunal: TJSP
Processo: 1020381-03.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel – Pretensões resolutória de contrato, retomada do bem e reparatória de danos materiais julgadas parcialmente procedentes – Caso em que, todavia, descabe a resolução com a retomada do bem, posto que se cuidou da compra e venda sem cláusula de reserva de domínio, com a propriedade transferida ao irmão do adquirente – Fundamentos deduzidos na inicial que não guardam

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel – Pretensões resolutória de contrato, retomada do bem e reparatória de danos materiais julgadas parcialmente procedentes – Caso em que, todavia, descabe a resolução com a retomada do bem, posto que se cuidou da compra e venda sem cláusula de reserva de domínio, com a propriedade transferida ao irmão do adquirente – Fundamentos deduzidos na inicial que não guardam relação com vício na manifestação da vontade, mas no inadimplemento de parte do preço, sem alusão a fraude entre os réus – Possibilidade, no entanto, do acolhimento do pedido subsidiário, de condenação do adquirente ao pagamento do saldo do preço em aberto, com restituição do veículo ao irmão do comprador, posto que seu proprietário – Responsabilidade do réu pelo reembolso ao autor das multas no período em que o veículo ainda estava em nome dele, mas na posse do réu ANDERSON – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação do réu DANIEL provida, apelação do réu ANDERSON parcialmente provida e recurso adesivo do autor prejudicado.